Tribunal: TJDFT
Processo: 0752431-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752431-92.2023.8.07.0001 RECORRENTES: YAN GONDIM MELO TORRES GALVÃO, JUNIA CLÁUDIA GONDIM MELO RECORRIDO: JOÃO PAULO STOPPA ARAÚJO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO VERBAL DE INGRESSO EM SOCIEDADE EMPRESÁRIA. DESCUMPRIMENTO. ENRIQUECIMENTO IMOTIVADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado objetivando o reconhecimento de enriquecimento imotivado por força de descumprimento de obrigações convencionadas em contrato verbal de ingresso de um dos autores na sociedade empresária administrada pelo réu. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) apreciar a afirmada nulidade do processo que adviria da colheita de depoimento de testemunha contraditada; (ii) aferir se houve nulidade da sentença por vício de fundamentação; (iii) verificar se o apelado descumpriu os deveres de lealdade e de boa-fé ao atrair a parte autora para ingresso na sociedade empresária e, depois disso, deixar de cumprir a promessa de utilização das verbas vertidas por aquele para saldar dívidas e viabilizar a regularização da empresa; (iv) decidir se há enriquecimento imotivado do recorrido; e (v) analisar se o apelado ostenta direito de compensação de despesas realizadas em benefício próprio de um dos autores. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ainda que se constate a parcialidade da testemunha contraditada no julgamento da apelação, não há que se cogitar de invalidação do processo quando desnecessária a repetição do ato, bastando que se atribua, na valoração fundamentada da prova e ao depoimento prestado, o mesmo valor que ostentaria caso fosse realizada a oitiva do depoente na condição de informante. 4. Verificando-se do teor da sentença a existência de fundamentação pertinente aos fatos jurídicos mencionados, bem assim à conclusão externada na resolução do litígio, não há como se cogitar de sua invalidade por vício de motivação. 5. Sendo evidente que o réu descumpriu os deveres de lealdade e de boa-fé ao deixar de utilizar, conforme prometido, os valores vertidos pelo autor para quitação de verbas trabalhistas, de forma a viabilizar seu ingresso formal no quadro social da empresa objeto do negócio jurídico, e, para além disso, o implemento da loja virtual que fundamentou a celebração do negócio jurídico, reputam-se preenchidos os pressupostos previstos no art. 884, do CC. Em decorrência disso, há o demandado que restituir os valores aportados para ingresso do autor na sociedade empresária, sob pena de seu enriquecimento imotivado. 6. Comprovado que o autor, atuando como sócio de fato, realizou despesas na sociedade empresária em benefício próprio, assiste direito do réu de compensá-las no montante a ser restituído, pois, caso contrário o demandante também enriqueceria imotivadamente. IV. DISPOSITIVO 7. Apelação parcialmente provida. Dispositivos relevantes citados: art. 884, do CC; art. 489, § 1o, IV, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, EMD/APC 0712933-52.2024.8.07.0001, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 20/3/2025; TJDFT, APC 0711178-27.2023.8.07.0001, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 12/3/2025; TJDFT, APC 0729973-21.2022.8.07.0000, Rel. Des. Jose Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 14/11/2022. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 3o, 17, e 18, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, sustentando a ilegitimidade ativa do recorrido (ex-sócio) para pleitear, em nome próprio, direito pertencente à sociedade empresária. Afirma que permitir que o recorrido compense valores em nome próprio — a título de alegados consumos que supostamente deveriam ser ressarcidos em favor da sociedade — equivaleria a lhe transferir vantagem econômica sem causa jurídica legítima, em detrimento da própria sociedade empresária e de seus credores; b) artigos 308 e 343, caput, e § 4o, do CPC, asseverando a inadequação da via eleita, porquanto juridicamente inadmissível o acolhimento, em simples contestação e sem reconvenção, de pretensão que busca compensar prejuízos supostamente sofridos por terceiro juridicamente distinto — a sociedade empresária. Aponta que tal situação configura desvio de finalidade, com potencial caracterização de fraude contra credores, criando risco concreto de condenação em dobro; c) artigo 64, § 1o, do Código de Processo Civil, ressaltando que o juízo cível comum apreciou matéria de natureza eminentemente empresarial, afeta ao patrimônio da sociedade, configurando hipótese de incompetência absoluta, matéria de ordem pública cognoscível de ofício. Pede que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome da advogada MARIANI CARNEIRO CHATER, OAB/DF 25.235 (ID 77366487). Ambas as partes requerem a fixação de honorários recursais. Na petição de ID 78672118, a parte JOÃO PAULO STOPPA ARAÚJO formula pedido de publicação em nome dos advogados DIEGO BARBOSA CAMPOS, OAB/DF 27.185, JULIANO GOMES AVEIRO, OAB/DF 57.727, FELIPE VIEIRA PONTES, OAB/DF 77.264, e ARTHUR MENNA BARRETO, OAB/DF 85.955. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 3o, 17, 18, 64, § 1o, 308, e 343, caput, e § 4o, todos do Código de Processo Civil, e 884 do Código Civil, Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: Como se vê, portanto, o julgamento de parcial procedência do pedido não teve por fundamento a inexistência de sociedade de fato, mas a constatação de que o réu enriqueceu imotivadamente, tendo descumprido obrigação assumida e que era preponderante para o ingresso do autor na sociedade empresária [...] diversamente do afirmado pelos autores, o abatimento determinado não decorreu de reconvenção, muito menos de exercício de pretensão pelo réu, mas do reconhecimento de fato extintivo parcial do direito de reconhecimento de enriquecimento ilícito alegado na petição inicial. Nesse caso, não há que se falar em ilegitimidade de partes, incompetência funcional, muito menos em provimento jurisdicional extra petita, porque o abatimento determinado decorreu da constatação de que os valores vertidos resultaram, ao menos em parte, em benefícios ao autor Yan. Com outras palavras, em seu enriquecimento motivado em face do demandado, no que se relacionam as despesas contraídas em proveito próprio, que, decerto, foram custeadas com o capital vertido ao réu, que, do seu turno, na qualidade de administrador da empresa, permitiu ao referido autor, a isenção de seu pagamento. De fato, sendo evidente que o declarado direito de abatimento, pelo réu, no valor a ser ressarcido aos autores, de despesas contraídas em proveito próprio pelo autor, decorreu do reconhecimento de que o requerente se beneficiou, em parte, da relação instaurada entre as partes e que fundamentou o pedido de reconhecimento de enriquecimento ilícito versado na petição inicial, não há que se falar em julgamento extra petita. Com efeito, nesse caso, não há que se falar em julgamento de procedência de pedido que não foi formulado pela outra parte, mas da constatação de que o pedido autoral não foi integralmente acolhido, mas, ao invés, julgado parcialmente procedente (ID 75026785). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro os pedidos de publicação, conforme formulados nos IDs 77366487 e 78672118. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016